Tribunal: TJBA
Processo: 8065863-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065863-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: JUSSARA DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BANCO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CORRETAMENTE RECONHECIDA. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, mas negando o pedido de indenização por danos morais.
A autora/apelante sustenta que a negativação indevida, por si só, gera dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação do prejuízo, requerendo a reforma da sentença para condenação do banco ao pagamento de indenização.

O banco/apelante, por sua vez, alega que existe relação contratual legítima com a autora, que justificaria a cobrança e consequente negativação, pleiteando a improcedência total dos pedidos.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas cingem-se à existência ou não de relação contratual entre as partes, à legitimidade do débito que ensejou a negativação e ao direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC, diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira, bem como da verossimilhança de suas alegações.

As telas sistêmicas e faturas apresentadas pelo banco, por serem documentos produzidos unilateralmente, não constituem, por si sós, meio de prova hábil a comprovar a existência de relação contratual.

Caberia ao banco réu, diante da inversão do ônus da prova, apresentar prova robusta da contratação, como o contrato assinado pela autora, comprovante de entrega do cartão ou registro do desbloqueio, o que não ocorreu, justificando a declaração de inexistência do débito.

Embora a negativação indevida, em regra, gere dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do prejuízo, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A existência de negativação prévia em nome da autora, cuja ilegitimidade não foi demonstrada durante o processo, afasta o direito à indenização por danos morais, pois o abalo creditício já teria ocorrido com a primeira negativação.

A responsabilidade pela notificação prévia à negativação é do órgão mantenedor do cadastro, e não do credor, não podendo ser imputada ao banco eventual ausência de comunicação.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a proporcionalidade

estabelecida na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8065863-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
JUSSARA DA CRUZ SANTOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
JUSSARA DA CRUZ SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos interpostos, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora